Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Suely Carvalho Araújo contra suposta omissão ilegal atribuída ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em razões de impetração (Id 27145869), alega que foi recebida e acolhida na Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante em 20/6/2021 com dores no peito, que se agravaram desde os dois dias anteriores ao atendimento. Diz que foi constatada situação de infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento (IAMSSST) e, por isso, feito cateterismo com urgência no Instituto de Cardiologia do DF em 23/6/2021. Menciona que, nesse exame, o diagnóstico realizado foi de constatação de graves lesões multiarteriais que variam entre 70% e 100%. Assinala a urgente necessidade de tratamento cirúrgico de revascularização miocárdia. Afirma prosseguir internada há dezoito dias na UPA do Núcleo Bandeirante à espera de leito em unidade cardiológica integrada para que a cirurgia seja realizada. Frisa ser inadequada a sua condição de saúde a unidade em que se encontra. Enfatiza ter recomendação para não se levantar da cama, nem mesmo para necessidades fisiológicas. Destaca que as visitas médicas acontecem apenas uma vez ao dia e que fica sob acompanhamento de enfermeiros no período restante. Ressalta recente avaliação médica feita em 7/7/2021 de ser urgente a necessidade de sua transferência, porque corre risco de sofrer outro infarto. Assevera, apesar do perigo de óbito, não haver posicionamento da regulação do Distrito Federal. Sustenta o direito social à saúde e o dever de o Distrito Federal o assegurar, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e do art. 204, II e §2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, por meio de serviço público de assistência médico-hospitalar a ser prestado de maneira complementar por entidades privadas no Distrito Federal. Afirma que a omissão do Distrito Federal viola o direito líquido e certo que entende possuir à assistência médico-hospitalar necessária à completa recuperação de sua saúde, a lhe ser prestada na rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. Aduz atendidos os requisitos para a concessão da liminar para que seja determinada sua imediata transferência para UCI cardiológica na rede pública ou particular e a realização da cirurgia que diz indicada no prontuário de atendimento médico. Ao final, requer: a) A concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça para a impetrante; b) A procedência do pedido liminar, para impor ao impetrado o custeio da realização da Transferência da Impetrante para uma UCI Cardiológica, em rede de atendimento público ou particular, em caráter de urgência, no prazo de 24h; c) Ato contínuo, a realização do tratamento cirúrgico descrito em seus prontuários, sob pena de multa diária; d) Seja citada a Autoridade Coatora, a fim de que tome conhecimento desta ação, e, querendo, no prazo legal do art. 7o, I da Lei 12.016/09, preste suas informações; e) Ao final, a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar, assegurando assim o direito líquido e certo da Impetrante; f) A condenação do Impetrado ao pagamento de Custas e Honorários Advocatícios. A impetrante não comprovou o recolhimento do preparo, porque requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Incumbe ao relator verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, como no caso concreto, em que este writ foi distribuído para esta instância em razão da indicação do Secretário de Estado de Saúde do DF como autoridade alegadamente responsável pela omissão supostamente ilegal, consistente na falta de adoção de providências para transferência da impetrante da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante, em que se encontra internada há mais de vinte dias, para unidade hospitalar com UCI cardiológica e estrutura para realização do tratamento cirúrgico alegadamente prescrito de revascularização miocárdia. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o[1], da Lei n. 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Concretamente, a impetrante não demonstra ser atribuição imediata da autoridade impetrada determinar sua transferência da unidade hospitalar em que se encontra internada para outra com estrutura para lhe dar o suporte adequado e para realizar o tratamento cirúrgico que diz urgente e necessário à recuperação da saúde. Pelo contrário, está afirmado que a regulação não tomou as providências para sua remoção, nada obstante a recomendação médica. Mister destacar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal como órgão integrante da estrutura da administração direta está desconcentrada em unidades a que estão cometidas parcela das muitas atribuições que lhe são legalmente cometidas. Como bem demonstrado pela impetrante, cabe à regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal a avaliação e definição das prioridades para autorizar a transferência para outra unidade da rede pública de saúde ou particular conveniada, condizente com a condição de saúde para realização do tratamento recomendado pelo médico assistente. Imperioso o reconhecimento do equívoco na indicação do Secretário de Estado de Saúde do DF como autoridade impetrada, porquanto não se mostra razoável reconhecer que tenha incorrido em omissão em relação à atribuição que não lhe está imediatamente cometida pelos atos normativos que estruturam e organizam a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados das duas Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça, que refletem o entendimento esposado nesta decisão: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. A Portaria Distrital n. 199/2015, editada pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, exige que todas as solicitações de internação em leitos sob regulação sejam feitas à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal (art. 6o, § 1o). Ao definir as atribuições da equipe que compõe a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), a Portaria Distrital n. 199/2015 determina que cabe ao médico regulador analisar a solicitação de internação hospitalar (art. 5o, I, a) e autorizar a internação dos pacientes que atenderem aos critérios de admissão, conforme as necessidades clínicas e suporte requerido (art. 5o, I, d). Preliminar de incompetência acolhida. Autos remetidos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 955329, 20160020102520MSG, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016. Pág.: 300) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão 963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 120/122) (grifos nossos) Deve o tribunal uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926 do CPC. Reconhecido que a impetrante ataca, no mandado de segurança, omissão ilegal atribuída à regulação de leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, mister o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do DF para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança, consoante julgados uniformes das duas Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça. Certo é que o gestor, chefe, diretor, gerente ou responsável pela regulação de leitos da Secretaria de Estado de Saúde do DF não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o[2] da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II[3], do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por esse motivo, reconheço a incompetência originária desta c. 1a Câmara Cível para o mandado de segurança. O caso concreto não comporta a aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, porquanto se trata de vício insanável. Nenhum proveito efetivo haverá para a impetrante com a prévia concessão de oportunidade para justificar a omissão ilegal que imputa ao Secretário de Estado de Saúde do DF. Exposta narrativa motivada, nos acontecimentos fáticos, de a omissão dita ilegal ser imputada à regulação da Secretaria de Estado de Saúde do DF, porque responsável pela autorização para transferência hospitalar em que se pretende realização de tratamento cirúrgico que diz necessário à recuperação da saúde, inviável insistir em atribuir a omissão à autoridade indicada como impetrada referida omissão. Ante o exposto, com fundamento no art. 10, caput, e no art. 19, ambos da Lei 12.016/2009[4], c/c o art. 932, I e III[5], do CPC, c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT[6], RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança e, em razão disso, DECLARO a incompetência originária deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ contra suposta omissão ilegal atribuída à gestão da regulação de leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em consequência, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem apreciação do mérito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. [2] Art. 9o O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. [3] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [4] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;